Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DE IRMÃO UTERINO CONTRA IRMÃ. ABSOLVIÇÃO POR INSANIDADE MENTAL E FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO EM OUTRO PAÍS. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA O TIPO. TRANSFERÊNCIA DA PENA PARA OUTRO PAÍS. COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) para: i) absolver o réu por insanidade mental e fixar medida de segurança; ii) reformar a dosimetria da pena quanto ao vetor da culpabilidade; iii) transferência do cumprimento da pena para o exterior; iv) redução do valor fixado como danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o réu era inimputável à época dos fatos; (ii) o decote do vetor culpabilidade que foi valorado negativamente pela autoridade sentenciante, tendo em vista que considerou a maior reprovabilidade da conduta do réu; (iii) a possibilidade de transferência do cumprimento de pena para a Inglaterra; (iv) a redução do dano moral fixado em favor da vítima;
III. Razões de decidir:
3. Considerando que a Defesa não comprovou que o réu era inimputável à época dos fatos e que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras de que o réu praticou o crime descrito na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Não há que se falar em decote do vetor da culpabilidade valorada negativamente em face do réu, quando comprovado que ele ejaculou na boca de sua irmã de 8 (oito) de idade, o que extrapola o normal do tipo penal.
5. A análise da possibilidade de transferência do acusado para cumprimento de pena no exterior é competência do Juízo da Execução Penal.
6. De rigor a redução proporcional dos danos morais fixados em favor da vítima, tendo em vista que comprovado a hipossuficiência do réu.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.